Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0704242-82.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: ESPOLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL, A. G. D. S. C., JACQUELINE DA SILVA DE SOUSA, JHOEFERSON CARNEIRO DA SILVA, JOSELY CARNEIRO DA SILVA, JOSENEY CARNEIRO DA SILVA, MARINETE CARNEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA, MARIA ZILENE DE SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator